Tribunal: TJSP
Processo: 1019982-91.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela – Município de São Paulo - Pessoa portadora de retardo mental – Necessidade de deslocamento semanal para tratamento - Pedido renovação de gratuidade no transporte público coletivo municipal – Admissibilidade Suficiência dos relatórios médicos fornecidos por profissionais habilitados, sendo desnecessária a realização de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela – Município de São Paulo - Pessoa portadora de retardo mental – Necessidade de deslocamento semanal para tratamento - Pedido renovação de gratuidade no transporte público coletivo municipal – Admissibilidade Suficiência dos relatórios médicos fornecidos por profissionais habilitados, sendo desnecessária a realização de prova pericial – Comprovação das limitações cognitivas e dependência de terceiros para atos da vida civil – Precedentes – Sentença de procedência da ação mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001001825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1019982-91.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante SÃO PAULO TRANSPORTES S/A, é apelada MARIA
SOCORRO APARECIDA PAZ.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) E
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1019982-91.2018.8.26.0053 - V. 12033 - ecb
ACF no 12.033/2020
Apelação no 1019982-91.2018.8.26.0053
Apelante: São Paulo Transportes S/A (SPTrans)
Apelada: Maria do Socorro Aparecida Paz (representada por
sua genitora Antonia Teixeira Paz)
Comarca de São Paulo
APELAÇÃO Ação de obrigação de fazer com
pedido de antecipação de tutela Município de
São Paulo - Pessoa portadora de retardo mental
Necessidade de deslocamento semanal para
tratamento - Pedido renovação de gratuidade no
transporte
público
coletivo
municipal

Admissibilidade
Suficiência
dos
relatórios
médicos fornecidos por profissionais habilitados,
sendo desnecessária a realização de prova pericial
Comprovação das limitações cognitivas e
dependência de terceiros para atos da vida civil
Precedentes
Sentença de procedência da ação
mantida Recurso não provido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, com
pedido de antecipação de tutela, ajuizada por Maria do Socorro
Aparecida Paz (representada por sua genitora, Antonia Teixeira
Paz) em face da São Paulo Transporte S/A, objetivando a
concessão do benefício de isenção tarifária na utilização de
transporte público coletivo para si e acompanhante, conforme
previsto na Lei Municipal 11.250/1992 (bilhete único especial ),
ao qual teria direito por ser portador de deficiência física (atraso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1019982-91.2018.8.26.0053 - V. 12033 - ecb
no desenvolvimento neuropsicomotor desde a infância devido a hipóxia
periparto, desenvolvendo retardo mental, epilepsia secundária e alteração
comportamental agitação psicomotora CID 10: G80 F71- G40).
A autora alega que, em verdade, está pedindo
a renovação do benefício, pois já foi anteriormente beneficiada
com o Bilhete Único com acompanhante, o qual expirou em
31/12/2017 (fls. 20/45), e sua situação física não sofreu
alteração.
A r. sentença de fls. 215/217, declarada às fls.
234, cujo relatório se adota, julgou procedente a ação,
confirmando a antecipação da tutela, para reconhecer o direito da
autora de receber a isenção tarifária por meio do Bilhete Único
Especial, conforme postulado, e condenou a ré nos pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de R$
2.000,00.
Apela a ré a fls. 240/246, alegando que o
pronunciamento judicial não pode subsistir no tocante aos
honorários advocatícios, posto que excessivos, bem como que,
quanto à perícia médica que deveria ser realizada pelo IMESC,
pois era a condição para manutenção (ou não) da liminar.
Ressalta que o direito buscado pela autora
(gratuidade da tarifa no sistema de transporte público municipal
de São Paulo), vem determinada na Portaria Intersecretarial no
001/011/SMIT/SMS, sendo que apenas a patologia apresentada
pela apelada (retardo mental não especificado CID 10 F79)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1019982-91.2018.8.26.0053 - V. 12033 - ecb
não garante o direito á concessão do benefício do Bilhete Único,
pois, para tanto, é necessário, também, a comprovação e que a
patologia compromete as limitações da apelada. Por outro lado,
entende que a CID da sequela deverá constar do rol das
patologias que podem ser caracterizadas deficiência, bem como
deverá constar no Relatório Médico quais as limitações e
comprometimentos,
conforme
o
Anexo
I
da
portaria
intersecretarial acima citada.
Contrarrazões a fls. 257/260.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.
268).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, na medida
em que a sentença recorrida bem analisou a matéria em discussão
e merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos,
a teor do que consta no art. 252, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo, o qual dispõe: “nos recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Exatamente para evitar inútil repetição da
matéria, e, em observância ao princípio constitucional da
razoável duração dos processos, verifica-se que tal dispositivo
regimental vem sendo largamente utilizado pelas Câmaras de
Direito
Público
deste
E.
Tribunal
de
Justiça
(AC
994.01.017050-8, AC 994.09.379126-0), assim, como pelo C.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1019982-91.2018.8.26.0053 - V. 12033 - ecb
Superior Tribunal de Justiça quando reconhece “a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum“ (RESP no
662.272-RS, 2o Turma Rel. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007;
RESP 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j.
de 1.12.2003).
Importante ressaltar que a aplicabilidade do
mencionado artigo encontra respaldo em jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça.1
Desse modo, tendo a r. sentença recorrida
analisado corretamente a questão suscitada, desnecessária a
repetição pormenorizada dos termos nela dispostos, impondo-se
a aplicação da norma acima mencionada.
Ressaltou o d. Magistrado:
“(...)
Antecipo o julgamento, nos termos do art. 335, I, do
CPC.
A Constituição Federal assim estabelece:
“Art. 23
É competência comum da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
(...)
II cuidar da saúde e assistência pública, da proteção
e garantia das pessoas portadoras de deficiência.”
1 REsp n. 662.272-RS, Segunda Turma, Relator Ministro João Otávio Noronha, DJ
27.09.2007; REsp n. 641.963-ES, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJ
21.11.2005; REsp n. 592.092-AL, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ
17.12.2004; e REsp n. 265.534-DF, Quarta Turma, Relator Ministro Fernando Gonçalves,
DJ 01.12.2003.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1019982-91.2018.8.26.0053 - V. 12033 - ecb
“Art. 203 Assistência social será prestada a quem
dela necessitas, independentemente de contribuição à seguridade social, e
tem por objetivos:
(...)
IV
a habilitação e reabilitação das pessoas
portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida
comunitária”.
No caso, a autora já fazia uso do Bilhete Único
Especial, vez que é portadora de retardo mental, motivo pelo qual se torna
desnecessária a elaboração de outro laudo médico e a juntada dos
documentos exigidos pela Resolução Conjunta SS/STN no 03, de
08/06/2004, posto que já demonstrada sua deficiência.
Ademais, consoante relatório médico, a autora
continua com as mesmas dificuldades médicas já apresentada. De fato, sua
situação de saúde não melhorou desde a não renovação da isenção
tarifária, bem como sua condição financeira.
É certo que foram estabelecidos critérios para a
concessão da isenção do transporte público, porém, se a finalidade da
norma foi beneficiar os portadores de moléstias, com deficiência, aquele
portador de doença já diagnosticado pelo Poder Público deve ser
reincluído no programa, tendo em vista os fundamentos da República
Federativa do Brasil, cidadania e dignidade da pessoa humana (art. 1o, II e
III da Constituição Federal), que não podem ser desprezados por uma
interpretação errônea da lei.
Ademais, o deslocamento da autora tem como objetivo
realizar suas tarefas cotidianas, bem como continuar seu tratamento de
saúde, na rede pública, para preservar sua saúde, e, em consequência, sua
vida, bem maior que merece total proteção e constitui fonte primária de
todos os outros bens jurídicos (art. 5o, “caput” da Constituição Federal).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1019982-91.2018.8.26.0053 - V. 12033 - ecb
Como menciona José Afonso da Silva, “De nada
adiantaria a Constituição assegurar outros direitos fundamentais, como a
igualdade, a intimidade, a liberdade, o bem-estar, se não erigisse a vida
humana num desses direitos” (Curso de Direito Constitucional Positivo, 23a
ed., São Paulo: Malheiros, p. 74). (...).”
A autora, portadora de retardo mental já
comprovado anteriormente, com incapacidade para os atos da
vida civil, e necessita frequentar, semanalmente, para realizar
tratamento e desenvolvimento de atividades, entidade que dá
assistência a indivíduo com problemas mentais. Aliás, na
hipótese, a autora está solicitando a renovação do Bilhete já
deferido a ela pela Administração (fls. 23). Não há nenhuma
novidade na situação da autora, que continua deficiente (fls.
28/37).
No caso dos autos, a Lei Municipal no
11.250/92 autorizou a concessão de isenção de pagamento de
tarifa, nas linhas urbanas de ônibus e trólebus operadas pela
companhia
municipal
de
ônibus
e
pelas
empresas
permissionárias, aos passageiros portadores de deficiência física
ou mental.
A Lei 14.988/2009 determinou, em seu artigo
1o que, "para fins da isenção de pagamento de tarifa nos veículos
integrantes do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros na
Cidade de São Paulo, autorizada pela Lei no 11.250, de 1o de outubro de
1992, a relação das patologias e diagnósticos será definida e atualizada de
acordo com a Classificação Internacional de Doenças CID",

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1019982-91.2018.8.26.0053 - V. 12033 - ecb
incumbindo, em seu artigo 2o, as Secretarias Municipais de
Transportes e da Saúde definir e atualizar a listagem a que se
refere o artigo 1o da lei, mediante portaria conjunta.
A
Portaria Intersecretarial 001/11-SMT/SMS
disciplinou a obtenção da isenção do pagamento de tarifa às
pessoas com determinadas patologias e elencou os Códigos de
Diagnóstico passíveis de possibilitar a concessão do benefício,
sendo que, no caso, as possíveis patologias que acometem a
autora.
Extrai-se, portanto, da interpretação dos
referidos dispositivos legais que, combinados com o princípio da
dignidade da pessoa humana (artigo 1o , III, da CF), a isenção da
tarifa no transporte coletivo tem como objetivo a preservação da
saúde e a inclusão social do portador de deficiência, de modo que
incumbe ao Poder Público assegurar a qualidade de vida e o
pleno exercício da cidadania pelas pessoas portadoras de
deficiências, viabilizando a elas o amplo exercício dos direitos à
educação, à saúde e ao trabalho.
No caso dos autos, não há justificativa para
obstar a concessão do benefício da gratuidade do transporte
público coletivo municipal, pois toda documentação trazida com
dão conta de que a autora preenche os benefícios necessários
para a renovação do benefícios, sendo, portanto, desnecessária a
realização de prova pericial, na medida em que demonstrado que
a situação dela não foi alterada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1019982-91.2018.8.26.0053 - V. 12033 - ecb
Aliás, a patologia apresentada enquadra-se
exatamente no conceito geral de deficiência determinado no
artigo 1o do Decreto Legislativo 186/2008, o qual aprovou o
texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova
Iorque, em 30 de março de 2007:
Artigo 1
Propósito
O propósito da presente Convenção é promover,
proteger e assegurar o exercício pleno e eqüitativo
de todos os direitos humanos e liberdades
fundamentais por todas as pessoas com deficiência
e promover o respeito pela sua dignidade inerente.
Pessoas com deficiência são aquelas que têm
impedimentos de longo prazo de natureza física,
mental, intelectual ou sensorial, os quais, em
interação com diversas barreiras, podem obstruir
sua participação plena e efetiva na sociedade em
igualdades de condições com as demais pessoas.
(DESTAQUE NOSSO).
Ademais, frisa-se que a alínea “e” do
preâmbulo do mesmo diploma legal reconhece que a
“deficiência é um conceito em evolução e que a deficiência
resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1019982-91.2018.8.26.0053 - V. 12033 - ecb
devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva
participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de
oportunidades com as demais pessoas” (destaque nosso).
Assim, não cabe à legislação municipal
determinar, de forma oclusa, quais as patologias e deficiências
que possibilitam a aquisição de um benefício que visa a efetivar
os direitos a integração social, mobilidade e acessibilidade, e sim
abranger as pessoas com deficiência em uma acepção de maior
amplitude, garantido alargamento do acesso, principalmente para
aquelas cuja enfermidade ou limitação atinja sua mobilidade,
conforme o caso dos autos.
Nesse sentido são os julgados deste E. Tribunal
de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL Transporte gratuito a portador de
deficiência Bilhete Único Especial Município de São
Paulo Admissibilidade Suficiência dos relatórios
médicos fornecidos por profissionais habilitados
Inteligência da Lei Federal no 7.853/89 (art. 2o), da Lei
Municipal no 11.250/1992 (art. 1o) e do Decreto no
3298/1999 (art. 3o, I) Precedente Sentença reformada
Recurso
provido.
(Apelação
no
0004373-
95.2012.8.26.0053; Relator: Cristina Cotrofe;
8a Câmara de Direito Público; j. 08/06/2016).
“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1019982-91.2018.8.26.0053 - V. 12033 - ecb
AUTOR QUE PADECE DE EPILEPSIA, LOMBALGIA
E
OSTEOARTROSE
COLUNA
VERTEBRAL.
PRETENSÃO
À
ISENÇÃO
TARIFÁRIA
DE
TRANSPORTE
PÚBLICO
PARA
SI
E
ACOMPANHANTE.
POSSIBILIDADE.
Relatórios
médicos e laudo pericial judicial que atestou a
deficiência física motora e a inclusão da moléstia na
legislação pertinente à concessão do benefício.
Concessão disciplinada pela Portaria Intersecretarial
SMT/SMS no 001/11 e seus Anexos. Sentença de
procedência mantida. Recurso de apelação desprovido.” (Apelação no
0034432-32.2013.8.26.0053,
Relator
MARCELO
SEMER, 10a Câmara de Direito Público, data de
julgamento: 25-03-2019)
“APELAÇÃO CÍVEL Benefício de isenção tarifária
no transporte público, concedido em razão de
deficiência física ou mental
Suspensão sem
justificativa plausível
Presença de limitações e
dificuldades para o exercício autônomo e independente
de atividades Requisito legal efetivamente cumprido
Interpretação normativa que deve propiciar a
inclusão social de pessoas deficientes
Máxima
efetividade das normas constitucionais - Observância
de Convenção Internacional de Direitos Humanos
incorporada com estatura constitucional
Decreto
6949/2009 - Sentença de procedência - Recurso
improvido.”
(Apelação
Cível
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1019982-91.2018.8.26.0053 - V. 12033 - ecb
1009876-42.2018.8.26.0224, Relator MAGALHÃES
COELHO, 7a Câmara de Direito Público, data de
julgamento: 21-03-2019)
“AÇÃO ORDINÁRIA
Obrigação de fazer

Gratuidade de transporte público para portador de
deficiência visual, devidamente comprovada
Lei
Municipal no. 11.250/92, regulamentada pela Portaria
Intersecretarial no. 003/06-STM/SMS
Ação julgada
procedente na 1a. Instância - Sentença mantida

Recurso
não
provido.”
(Apelação
no
1004483-72.2016.8.26.0268, 6a Câmara de Direito
Público, data de julgamento: 27-02-2019)
Também, não há que se falar em redução da
verba honorária, eis que o valor fixado pelo nobre magistrado de
primeiro grau (R$ 2.000,00) é proporcional ao valor da
obrigação principal, e está em harmonia com os princípios
determinantes do art. 85 do CPC.
Considerando que as razões deduzidas no apelo
em nada infirmam os fundamentos do r. “decisum”, fica mantida
a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, restando improvido o recurso de
apelação, de rigor a majoração da verba de sucumbência
recursal, acrescendo-se R$ 200,00 ao valor determinado em
primeiro grau, remunerando condignamente o trabalho do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1019982-91.2018.8.26.0053 - V. 12033 - ecb
patrono da apelada.
Para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão
posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso de apelação.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator